Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO HERDEIROS PREVISTA NA LEI n. 3.765/60. MUDANÇA LEGISLATIVA. EXTINÇÃO DO DIREITO. LEI n. 10.846/2002. RESSALVA DE OPÇÃO PELO BENEFÍCIO ANTERIOR ATÉ 29/12/2000. MORTE DO MILITAR. CONDIÇÃO PARA DEFERIMENTO DA PENSÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO n. 20.910/1932 INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES DE CARÁTER SUCESSIVO. PREJUDICIAL REJEITADA.
1. Remanescendo hígido o fundo de direito, inviável o acolhimento da exceção substancial revigorada pelo Distrito Federal, pois que, cuidando-se de prestação a ser fomentada em caráter sucessivo, a exigibilidade da pretensão somente é fulminada em relação às parcelas alcançadas pelo ato-fato caducificante.
2. Com a superveniência da lei n.10.486/02 restou revogada a possibilidade de o beneficiário receber pensão “por morte ficta”. Todavia, seu artigo 36, § 3o viabilizou a manutenção do benefício previsto na Lei n. 3.765/60, desde que mediante contribuição específica de 1,5% (um vírgula cinco por cento).
3. Na hipótese sob exame, não obstante o ex-militar contasse à época da exclusão dos quadros da corporação com mais de 25 anos de serviço e que tivesse optado por manter com contribuições específicas, as apeladas não ostentam legítima pretensão ao recebimento da pensão vindicada. As autoras sequer demonstraram ter o instituidor da pensão falecido – circunstância essa aduzida pelo Distrito Federal tanto em contestação quanto nas razões recursais, mas não impugnada em momento algum– o pedido que deduziram não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.
4. O Supremo Tribunal Federal, em segundo julgamento da ADI 4.507/DF, quer no voto condutor da ministra Carmen Lúcia, quer no voto-vista do ministro Alexandre de Moraes, não fez qualquer referência à possibilidade de a morte ficta constituir fato jurídico autorizador do pagamento de pensão militar aos herdeiros do militar licenciado ou excluído a bem da disciplina.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.